Tribunal: CARF
Processo: 10665.720600/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720600/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.977 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
WALDIR RODRIGUES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Deve-se restaurar as deduções a título de despesas médicas, à razão do
conjunto probatório que lhes dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as despesas médicas então glosadas, no
valor total de R$ 1.400,00, nos termos da fundamentação exposta.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 5a Turma da
DRJ/BHE (0246.332 – fls. 32-34), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720600/2011-99
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720600/2011-99

A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada notificação de lançamento de fls.
04/08, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008.
O crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
6.364,12

Multa de Ofício (75%)
4.773,09

Juros de Mora - calculados até o lançamento
1.027,80

IRPF (Sujeito à Multa de Mora)
-

Multa de Mora
-

Juros de Mora - calculados até o lançamento
-

Total do Crédito Tributário Apurado
12.165,01

Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)

Na descrição dos fatos e enquadramento legal às fls. 05/06, as infrações apuradas estão,
em síntese, assim descritas:
- Contribuição à Previdência Privada FAPI: em conseqüência do não atendimento da
intimação, foi glosado o valor de R$ 7.672,24.
- Dedução indevida a título de despesas médicas: regularmente intimado, o
contribuinte não apresentou resposta. Glosado o valor de R$ 15.470,01, por falta de
comprovação.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Apresenta comprovação da previdência privada e impugna apenas o valor de R$
5.670,01 com relação às despesas médicas.
Em 21/01/2013, foi emitido Termo Circunstanciado ante a revisão efetuada de acordo
com o disposto do art. 6o da IN RFB 1.061/2010 que alterou o lançamento
restabelecendo a dedução de previdência privada no valor de R$ 7.672,24 e dedução a
título de despesas médicas no valor de R$ 4.020,01.
Não houve manifestação do contribuinte após a ciência do Despacho Decisório.
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Na revisão de lançamento efetuada pela DRF/Divinópolis, foi restabelecido a título de
dedução com despesas médicas o valor de R$ 4.020,01, valor este consignado no
informe de rendimentos apresentado pelo impugnante.
Conforme já relatado, após a ciência da revisão não houve manifestação do contribuinte.
Portanto, tendo em vista não haver nos autos comprovação da diferença no valor de R$
1.650,00, deve ser mantido o valor de imposto suplementar em litígio.
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário em litígio.
Ciente do acórdão da DRJ em 06/08/2013, o sujeito passivo, em 03/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720600/2011-99

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os documentos apresentados justificam as alegadas despesas médicas, até então não
comprovadas.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não
interfere e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de
verdade em relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez
estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para verificação de
eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência
da prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o
fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou
tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar
sua convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à
razoabilidade, devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de
difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720600/2011-99

plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda
Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-
02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da validade do
crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-
190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-
01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável
apresentação desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as
condições de sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por
outros meios de prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720600/2011-99

c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente
o que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem
a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720600/2011-99

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento
ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em
moeda nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento
geriátrico só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for
qualificado como hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720600/2011-99

2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início
do processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena
de violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação
necessária na primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o
objetivo de evitar futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais
originariamente adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00
UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento
do lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção
da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento,
há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720600/2011-99

Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para
manter a exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO
CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade
julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal
no auto de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico,
o que é vedado pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e
aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de
documentação idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e
dos respectivos beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da
fundamentação por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso
Provido
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720600/2011-99

Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA —
IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE
DE RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação
de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de
macular a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços
médicos realizados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física.
Recurso especial negado Numero da decisão:9202-000.814 Numero do
processo:10850.000104/2008-22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Segunda Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da
publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames
Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade ou outros fatos capazes
de macular a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados
pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos
serviços médicos realizados, para efeito de dedução do imposto de renda
pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-004.319
Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma Especial
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes, quando comprovadas com documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos
por profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos
para fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que
comprovam o pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720600/2011-99

a presunção de idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o
poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de comprovar por
provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a regra
geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e
idôneos. Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não
contenham os requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais
identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os
requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19
00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A
apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de saúde,
contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO
MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A
INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm
força probante como comprovante para efeito de dedução do Imposto de
Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos comprovantes de
despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A
ausência de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos documentos
os torna válidos para comprovar as despesas médicas incorridas. PRÓTESE
ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com identificação do paciente e
médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720600/2011-99

Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
No caso em exame, o acórdão-recorrido registra haver um saldo não comprovado
de supostas despesas médicas realizadas pelo sujeito passivo, verbatim:
Na revisão de lançamento efetuada pela DRF/Divinópolis, foi restabelecido a título de
dedução com despesas médicas o valor de R$ 4.020,01, valor este consignado no
informe de rendimentos apresentado pelo impugnante.
Conforme já relatado, após a ciência da revisão não houve manifestação do contribuinte.
Portanto, tendo em vista não haver nos autos comprovação da diferença no valor de R$
1.650,00, deve ser mantido o valor de imposto suplementar em litígio.
Segundo o sujeito passivo, esse hiato poderia ser explicado pela documentação
acostada aos autos:
a) Pagamentos à Leila Cristina de Paula (R$ 1.050,00);
b) Pagamentos à Thaisa Helena Duarte Santos (R$ 650,00).
Do acervo documental apresentado com o recurso voluntário, é possível conferir
os seguintes dados:
a) LEILA CRISTINA DE PAULA (Psicoterapia)
a. R$ 300,00 (fls. 43);
b. R$ 250,00 (fls. 43);
c. R$ 250,00 (fls 43);
b) THAISA HELENA (Cirurgia bucal)
a. R$ 150,00 (fls 44);
b. R$ 150,00 (fls. 44);
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720600/2011-99

c. R$ 150,00 (fls. 44);
d. R$ 150,00 (fls. 44).
Um dos recibos emitidos por Leila Cristina de Paula não indica o tratamento e,
portanto, não pode ser considerado.
Com a comprovação parcial das despesas alegadamente incorridas, deve-se
restaurar à dedução os valores de R$ 600,00 (Thaisa Helena) e R$ 800,00 (Leila Cristina).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para restaurar as despesas médicas então glosadas, no valor total de R$
1.400,00, nos termos da fundamentação exposta.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 59
DF CARF MF
Original